Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701406-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: KLEWSON FROTA PONTE, KLEUCIELEN FROTA PONTE DE OLIVEIRA, JOSIELE FROTA PONTE E IRACI TEODORO DA FROTA PONTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DOS HERDEIROS. PENHORA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por se tratar de crédito tributário constituído após o falecimento do contribuinte e antes da abertura do inventário, é legítima a inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda. 2. A responsabilidade tributária dos herdeiros se limita ao quinhão hereditário recebido, o que impossibilita a penhora de bens particulares e afasta a responsabilidade pessoal, razão pela qual afasta-se a penhora realizada em constas particulares dos herdeiros. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 833 do Código de Processo Civil, 1.792, 1.796 e 1.797, todos do Código Civil, defendendo a possibilidade de penhora de bens pertencentes aos herdeiros, porquanto se trata de execução fiscal ajuizada regularmente contra o espólio e não localizada a abertura de inventário. Afirma que, não havendo a abertura de inventário, como in casu, os herdeiros respondem pela execução. Defende ainda a possibilidade de penhora, vez que não há provas nos autos que a constrição comprometeu a subsistência e dignidade do devedor e de sua família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 833 do Código de Processo Civil, 1.792, 1.796 e 1.797, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Sem dúvida a penhora foi indevida. Pois embora existam várias execuções fiscais, os agravados noticiaram nos autos que efetuaram acordo para parcelamento e pagamento da dívida” (ID 60888979 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “encerrada a partilha ou a adjudicação, o falecimento da parte executada impõe a substituição do polo passivo para ingresso dos sucessores, que possuem personalidade jurídica própria, mediante citação em nome próprio, para responder pela dívida nos limites da parte da herança que lhes foi transmitida, consoante estabelece o art. 1.997 do Código Civil ("A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube") (REsp n. 1.838.240, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 17/09/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002